Tribunal: STF
Processo: ARE 1489313
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior Eleitoral assim ementada:



    “Eleições 2022. Prestação de contas. Campanha eleitoral. Cargo de deputado estadual. Contas desaprovadas na origem. Requisitos de admissibilidade. Ausência. 1. A alegada nulidade do feito devido à suposta irregularidade na citação via mural eletrônico não foi enfrentada pela Corte regional, não tendo sido objeto de prequestionamento. Tampouco ficou caracterizado o prequestionamento ficto, tendo em vista que o recurso especial não apontou a violação ao art. 275 do CE. Incidência do Enunciado nº 72 da Súmula do TSE. 2. O Tribunal local decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE, em dois fundamentos: (a) é inadmissível a juntada extemporânea de documentos em processos de prestação de contas quando o prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ocorrendo a preclusão; e (b) não há falar em enriquecimento ilícito da União, porquanto a obrigatoriedade de devolução de recursos, prevista no art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, pressupõe (i) o recebimento de recursos de fonte vedada e/ou não identificada; ou (ii) a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), bem assim sua utilização indevida. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência uníssona deste Tribunal, para a configuração da divergência jurisprudencial, é indispensável o devido cotejo analítico com a finalidade de demonstrar a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, sendo insuficiente para tanto a mera transcrição de ementas. Incidência do Enunciado nº 28 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao recurso especial.”(e-doc. 141).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os arts. 5º, caput, da Constituição da República e os princípios da isonomia e da proporcionalidade. 



    2.1. Afirma que “é flagrante a adoção da intimação via mural eletrônico de algumas prestações de contas de candidatos não eleitos, aleatoriamente selecionados é procedimento que merece correção por parte da Justiça Eleitoral, a fim de reparar tal incongruência de finalidade. A Lei que distingue é a mesma que protege os cidadãos em seus direitos e deveres. Ela elege requisitos de diferenciação sem que esta se faça de maneira desproposital. Tratar os iguais igualmente é a máxima aristotélica, da mesma forma, dever-se-á tratar os desiguais na medida da sua desigualdade” (e-doc. 144, p. 2). 



    2.2. Sustenta que “as eleições em um regime verdadeiramente democrático devem ser pautadas pela igualdade de oportunidades entre todos os candidatos em disputa, conforme art. 5º da CR. No caso em tela, os candidatos não eleitos são notificados com publicação no sistema eleitoral PUSH (notificação via e-mail). Entretanto, o Recorrente foi “intimado” via mural eletrônico, de forma diversa da notificação dos candidatos não eleitos, sendo desrespeitado o princípio Constitucional da isonomia” (e-doc. 144, p. 7).



    2.3 Alega que “a decisão recorrida, ao negar ao recorrente o mesmo tratamento concedido a outro candidato em caso idêntico, no qual envolveu, inclusive, o mesmo contador, violou o princípio da isonomia” (e-doc. 321, p. 3). 



    2.4. Pede o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido para receber os comprovantes de gastos do candidato, elidindo o dever de devolução de valores, com a aprovação das contas, em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, a teor do inc. II do art. 74 da Resolução nº 23.607, de 2019. Alternativamente, requer que as contas sejam aprovadas, mesmo que com ressalva. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral por ter sido interposto contra decisão monocrática (e-doc. 145). 



    4. No presente agravo, o recorrente limitou-se a transcrever os fundamentos do recurso extraordinário alusivos à violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade (e-doc. 148). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade. 



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, não conheço do agravo, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator